Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-61.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME CONTRA A HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO. CALÚNIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. STF, SÚMULA 714. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL OU TÁCITA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NULIDADE. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. O crime de denunciação caluniosa exige a instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa (CP, art. 339, caput).
2. O termo circunstanciado, previsto na Lei no 9.099/1995, art. 69, configura mero registro de ocorrência complementado por diligências básicas, não se equiparando a inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou ação penal.
3. A instauração de termo circunstanciado não integra o rol taxativo do Código Penal, art. 339, razão pela qual a conduta de dar causa à sua lavratura não configura o crime de denunciação caluniosa, por ausência de tipicidade.
4. Eventual imputação falsa a servidor público pode caracterizar, em tese, crime de calúnia (CP, art. 138), cuja ação penal é pública condicionada à representação quando o fato é praticado contra funcionário público em razão de suas funções (CP, art. 145, parágrafo único, c/c art. 141, II).
5. A legitimidade para a ação penal é concorrente entre o ofendido, por meio de queixa, e o Ministério Público, desde que presente a representação do servidor público ofendido, nos termos da Súmula 714 do STF.
6. A representação pode ser tácita, desde que haja manifestação inequívoca de vontade do ofendido no sentido de autorizar a persecução penal, admitida por meio de boletim de ocorrência, depoimentos ou outros atos que expressem intenção de ver o agente responsabilizado.
7. Depoimentos prestados apenas para relatar fatos, sem iniciativa ou manifestação volitiva voltada à persecução penal, não configuram representação tácita.
8. Ausente representação válida no prazo legal, configura-se a decadência do direito de representação (CPP, art. 38; CP, arts. 103 e 107, IV), impondo-se a extinção da punibilidade.
9. Em resumo, desclassificada a infração penal narrada na denúncia para calúnia, há extinção da punibilidade deste crime por decadência do direito de representação.
10. Recurso conhecido e provido.